Tribunal: STF
Processo: RE 1290964
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 35) interposto em 19.11.2020 (eDOC 36) em face de decisão monocrática (eDOC 34), em que neguei provimento ao recurso extraordinário por entender, com apoio no Tema 76 da sistemática da repercussão geral, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.



    Apliquei, ainda, o óbice da Súmula 279 do STF, além de concluir que se cuida de ofensa reflexa à Constituição da República, considerando que o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto não recebia no limite máximo, com apoio nas provas dos autos e na análise infraconstitucional, à época, aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários (art. 23 do Decreto 89.312/84). 



    Inconformado, o Recorrente interpõe o presente agravo regimental, no qual sustenta que o Tribunal de origem realmente fundou sua decisão no paradigma da repercussão geral: RE 564.354, no entanto, “impôs limite temporal para aplicação da R. Tese firmada no RE 564.354/SE porque excluiu do seu campo de incidência os benefícios que foram desfalcados pela incidência dos tetos previstos na legislação anterior ao dia 05/10/1988” (eDOC 35, p. 3). 



    Afirma que não é aplicável, na hipótese, a Súmula 279 do STF e a causa não envolve a interpretação de legislação infraconstitucional, pois o que efetivamente pretende é a correta aplicação da tese firmada por esta Corte, no RE 564.354-RG, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Ao final, conclui o Recorrente (eDOC 35, p. 5):



    “Por derradeiro, há que se ressaltar que, na interpretação dos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1988 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003 e do R. entendimento fixado no RE 564.354/SE, esse Excelso Pretório já esclareceu o quanto segue: 



    ‘Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do RE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. (...)’. (ARE 959.061/SP – E. Primeira Turma do E. STF e ARE 1.005.133/SP - E. Segunda Turma do E. STF, ambos por unanimidade de votos - grifos do subscritor)”. 



    Para tanto, aponta, em casos idênticos ao ora em exame, os seguintes julgados de minha relatoria: RE 1.062.330; RE 1.064.532 e ARE 1.079.113. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 34), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 35) e passo a um novo exame do apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 7-8):



     “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. 



    1. Tendo em vista que a r. sentença apreciou as provas acostadas aos autos, consoante fundamentação adotada e, sendo a questão de mérito unicamente de direito não há necessidade de produção de outras provas, além dos documentos que acompanharam a petição inicial.



    2. Cuida-se de ação em que pleiteia a parte autora a revisão da renda mensal de seu beneficio, mediante a observância dos novos tetos constitucionais estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20, de 16/12/1998, e 41, de 31/12/2003, que reajustaram o teto máximo de pagamento da Previdência Social.



    3. O valor da renda mensal inicial do segurado se dava mediante a média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição que, se superados os 10 salários mínimos vigentes (menor valor teto), era composta da somatória de duas parcelas. A primeira, resultante da aplicação do coeficiente de 95% da operação antes mencionada e, a segunda, mediante a aplicação do coeficiente resultante de equação que levava em conta os meses e os valores de contribuição que, por sua vez, poderia atingir o percentual máximo de 80% do valor que ultrapassasse o menor valor teto.



    4. Os denominados "menor' e "maior valor teto" sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado "teto da Previdência"



    5. A Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o "menor" ou o "maior" valor teto). (grifei)



    6. A almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF.



    7. Apelação da parte autora improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 5º, caput, da Constituição da República, bem como aos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como desrespeito ao entendimento do STF consolidado no julgamento do Tema 76 (RE 564.354) da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido contraria o entendimento desta Suprema Corte, no que diz respeito à interpretação dos artigos elencados das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 (eDOC 20).



    Após “devolução dos autos à turma julgadora, o acórdão recorrido foi mantido após juízo de retratação negativo”, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, tendo em vista que neste julgamento não foram impostos limites temporais relacionados à data de início do benefício.



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no mencionado julgamento e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). 



    Destaco, por oportuno, que, ao julgar o caso concreto, a Corte a quo embora reconheça que o entendimento sufragado por esta Suprema Corte, no paradigma da repercussão geral acima transcrito, é no sentido da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, nestes termos (eDOC 13, p. 4-5):



    “In casu, restou demonstrado que o beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/077.532.645-3, com DIB em 28/05/1984 foi concedido antes da promulgação da CF/88. (grifei)



    A sistemática de apuração do salário de beneficio à época vigente era resultado da média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição e da aplicação de coeficientes, consoante o disposto no artigo 23 do Decreto 89.312/84, in verbis: 



    (...)



    Como se observa, o valor da renda mensal inicial do segurado se dava mediante a média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição que, se superados os 10 salários mínimos vigentes (menor valor teto), era composta da somatória de duas parcelas. A primeira, resultante da aplicação do coeficiente de 95% da operação antes mencionada e, a segunda, mediante a aplicação do coeficiente resultante de equação que levava em conta os meses e os valores de contribuição que, por sua vez, poderia atingir o percentual máximo de 80% do valor que ultrapassasse o menor valor teto. 



    Isto porque, a elevação do número de salários mínimos sobre os quais se permitiu contribuir foi alterada de 10 para 20 no ano de 1973, razão pela qual, a depender do número de contribuições vertidas e da base de cálculo apurada, o salário de beneficio sofria proporcional influência do percentual apurado, de forma a manter o equilíbrio atuarial do sistema. 



    Com efeito, os denominados "menor" e "maior valor teto" sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado "teto da Previdência". 



    Ademais, com a CF/88, esses benefícios, por força do art. 58 do ADCT, tiveram seus valores recompostos ao número de salários mínimos apurado na data da sua concessão e, desde então, sofreram sua atualização pelos critérios legais aplicáveis. 



    Diante das assertivas apresentadas, a Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o "menor" ou o "maior" valor teto). 



    Quanto ao "menor" não há sentido porque, quando a média aritmética dos salários de contribuição superasse os 10 salários mínimos, automaticamente o salário de beneficio recebia o acréscimo de uma segunda parcela, razão pela qual o conceito de "menor valor teto" não se prestava a limitar o valor do salário-de-beneficio, mas tão somente a justificar a sua apuração mediante a somatória de duas parcelas. Por outro lado, suposto corte devido em razão do "maior valor teto", não sofre qualquer tipo de influência das Emendas Constitucionais ora tratadas, eis que já superavam os atuais 10 salários mínimos previstos como teto máximo do RGPS e por elas corrigidos. E, por fim, porque o cálculo do salário-de-benefício, diferentemente da atual sistemática, previa a apuração da média dos 36 últimos salários-de-contribuição e a aplicação dos coeficientes legais na apuração da primeira e, se houver, da segunda parcelas, com a consequente somatória destas. 



    Conclui-se, portanto, que a almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF.” (grifei).



    Registro que o acórdão proferido em juízo de retratação negativo (eDOC 28), manteve o aresto da apelação. 



    Desse modo, o Tribunal de origem, ao limitar a aplicação do RE-RG 564.354 (Tema 76) aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1988, não decidiu a causa em harmonia com o caso paradigma, considerando que, em referido julgamento, não foi determinado nenhum limite temporal. 



    Com efeito, ao contrário do decido na instância de origem, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles anteriores à Constituição da República de 1988, como ocorre no caso dos autos. 



    Nesse sentido, em situação idêntica a destes autos, aponto a decisão monocrática prolatada nos autos do RE 1.268.350, Rel. Min. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.06.2020. 



    Extraio, por oportuno, de tal decisão os seguintes trechos:



    “2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 



    (...) 



    Ressalta que “o único requisito fixado pelo STF, no julgamento do RE 564.354/SE para que o segurado tenha direito a presente revisão é que o seu salário de benefício tenha sido limitado pelo teto vigente na data da concessão ou revisão administrativa. Em nenhum momento houve limitação temporal da aplicabilidade das emendas, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, o mesmo deveria ser readequado” (fl. 21, e-doc. 14) 



    Assevera que, “ao limitar a aplicabilidade das ECs 20/1998 e 41/2003 apenas a benefícios concedidos após a CRFB/88, inova a decisão em criar uma nova categoria de limitação que embora tenha os mesmos efeitos, não tem os mesmos direitos. O cálculo do salário de benefício anterior a constituição federal não será afetado, sendo que o teto é elemento externo, assim o reconhecimento da existência do valor total do salário de benefício para as regras de transição do artigo 58 da ADCT após a elevação do teto das referidas emendas, de nada alteraria a legislação vigante na época da concessão” (sic, fls. 23-24, e-doc. 14). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando a decisão recorrida para julgar totalmente procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário” (fl. 24, e-doc. 14) 



    3. Em 16.10.2019, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354, Tema 76 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos seguintes:



    (...)



    5. Razão jurídica assiste à recorrente. 6. O Tribunal de origem assentou: 



    “(…) Com efeito, os denominados ‘menor’ e ‘maior valor teto’ sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado ‘teto da Previdência’. 



    Ademais, com a CF/88, esses benefícios, por força do art. 58 do ADCT, tiveram seus valores recompostos ao número de salários mínimos apurado na data da sua concessão e, desde então, sofreram sua atualização pelos critérios legais aplicáveis. 



    Diante das assertivas apresentadas, a Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o ‘menor’ ou o ‘maior’ valor teto). 



    Quanto ao ‘menor’ não há sentido porque, quando a média aritmética dos salários de contribuição superasse os 10 salários mínimos, automaticamente o salário de benefício recebia o acréscimo de uma segunda parcela, razão pela qual o conceito de ’menor valor teto’ não se prestava a limitar o valor do salário-de-benefício, mas tão somente a justificar a sua apuração mediante a somatória de duas parcelas. Por outro lado, suposto corte devido em razão do ‘maior valor teto’, não sofre qualquer tipo de influência das Emendas Constitucionais ora tratadas, eis que já superavam os atuais 10 salários mínimos previstos como teto máximo do RGPS e por elas corrigidos. E, por fim, porque o cálculo do salário-de-benefício, diferentemente da atual sistemática, previa a apuração da média dos 36 últimos salários-de-contribuição e a aplicação dos coeficientes legais na apuração da primeira e, se houver, da segunda parcelas, com a consequente somatória destas.



    Conclui-se, portanto, que a almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF’. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas: 



    (...)



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento da apelação no Tribunal de origem (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Note-se que no citado RE 1.268.350, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, os fundamentos do acórdão recorrido são os mesmos adotados nos presentes autos. 



    A situação se repete nos autos do RE 1.265.722-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EC 20/98 E 41/03. 1. A tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Extraio, ainda, trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.194.523-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2019, na qual, em juízo de reconsideração, foi afastada a incidência da Súmula 279 e reconhecida a ofensa direta à Constituição Federal em controvérsia análoga à discutida nestes autos:



    “Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário”. 



    A parte agravante sustenta que “a C. Turma decidiu com base exclusivamente em entendimento jurídico/constitucional, que implica evidente imposição de limite temporal para aplicação do RE 564.354/SE, qual seja: não se pode admitir a presença de diferenças a serem apuradas quando o benefício foi concedido antes da CF/1988 e da Lei nº 8.213/91”. 



    Assiste razão à agravante. 



    (...)



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento do STF, ao assentar que não se aplicam à hipótese dos autos os efeitos do julgamento do RE 564.354, uma vez que “o benefício de aposentadoria, do qual decorreu a pensão por morte da parte autora, foi concedido antes da vigência da atual Constituição Federal e da Lei nº 8.213/91 (DIB 21/11/1984, fl. 19), aplicando-se a norma e lei anterior, não havendo diferenças a serem apuradas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, não se beneficiando dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564354/SE”. 



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAJUSTE – TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 e Nº 41/2003 – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da de nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da respectiva vigência. Precedente: recurso extraordinário nº 564.354, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2011. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal” (RE 968.591-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.08.2018).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2018). 



    Nesse sentido, em casos específicos análogos ao ora em exame, cujos acórdãos também se apoiaram no referido Decreto 89.312/84 e no art. 58 do ADCT, para não acolher a tese do beneficiário da previdência social e afastar a incidência imediata dos novos tetos estabelecidos nas EC 20/98 e 41/03, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.223.537, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 01.10.2019; RE 1.234.448, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 28.20.2019; RE 1.230.102, de minha relatoria, DJe 21.11.2019 e RE 1.261.072, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.08.2020. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 21, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito do Recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente